Tribunal: TJDFT
Processo: 0752748-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752748-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: 17.673.813 JOSE EDIVALDO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizado contra JOSE EDIVALDO LIMA, indeferiu o pedido de pesquisa com reiteração automática “teimosinha”. O agravante não pediu efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 54332303). Preparo recolhido (ID 54332304). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator